Tribunal: TJDFT
Processo: 0718708-85.2023.8.07.0000
Órgão julgador: GETÚLIO DE MORAES OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-10-11
Data de publicação: 2023-10-24

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PENHORA. PARTICIPAÇAO EM LUCROS E RESULTADOS. PLR . AUSÊNCIA DE COMPROVAÇAO. INDEFERIMENTO. RECURSO IMPROVIDO.

1. Ainda que se tenha por penhorável a verba denominada PLR - Participação nos Lucros ou Resultados - ao fundamento de que se trata de valores desvinculados da remuneração, mantém-se o indeferimento do pedido, porquanto não foram apresentados ao Juizo de origem elementos suficientes à comprovação do recebimento de verba dessa natureza pela parte executada, os quais não podem ser apreciados diretamente nesta sede recursal, sob pena de configurar supressão de instância.

2. Recurso improvido.